Tribunal: STF
Processo: RE 91680
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATO DO JUIZ. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. EXECUÇÃO DESORDENADA DE
PRECATORIA. - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DE ORDEM EMANADA DO
JUIZ, O QUE ESTARIA SUBTRAIDO A IMUNIDADE PERTINENTE AOS ATOS
TIPICAMENTE JUDICIAIS, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. CAUSA QUE, ENTRETANTO, NÃO ENFOCOU ESSE ASPECTO DA
RESPONSABILIDADE, CINGINDO-SE AO EQUACIONAMENTO DO ATO DE JUIZ, EM
SUA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.